Tribunal: TJES
Processo: 5000275-20.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000275-20.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VALMO GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTOR QUE POSSUI 77 ANOS, SENDO APOSENTADO POR IDADE (NB 1316141354) DESDE MAIO DE 2004. QUANDO FOI CONCEDIDO SUA APOSENTADORIA O BENEFÍCIO ERA RECEBIDO SEM DESCONTO, PORÉM, PASSOU A RECEBER DESCONTOS, COM O NOME “CONTRIBUIÇÃO CONTAG”. AO QUESTIONAR SOBRE TAIS DESCONTOS, FOI INFORMADO PELO INSS DE QUE SE TRATAVA DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SINDICATO RURAL. SURPRESO COM A INFORMAÇÃO, BUSCOU O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS QUE ESCLARECEU QUE A CONTRIBUIÇÃO ERA DESTINADA AOS SINDICATOS E QUE OCORRIA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, MOMENTO EM QUE CONTESTOU E AFIRMOU QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DO DESCONTO NEM HAVIA AUTORIZADO, PEDINDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO, SENDO INFORMADO QUE DEMORARIA 15 DIAS PARA O FORNECIMENTO DO DOCUMENTO, CONTUDO, APÓS 90 DIAS NADA FOI ENVIADO. OS DESCONTOS FORAM INICIADOS EM 08/2011 COM A DENOMINAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO/CONSIGNAÇÃO CONTAG. O DESCONTO É REALIZADO NO IMPORTE DE 2% DO VALOR DE VENCIMENTO, AUMENTO CONFORME REAJUSTE DO BENEFÍCIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA DE FORMA LIMINAR PARALISAR DE FORMA IMEDIATA DA COBRANÇA DE “CONTRIBUIÇÃO CONTAG”, CONDENAÇÃO EM DANOS, SENDO DANO MORAL NO VALOR DE R$20.000,00 E RESSARCIMENTO EM DOBRO NO EQUIVALENTE A R$2.442,16 E DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE “CONTRIBUIÇÃO CONTAG”. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANO MATERIAL COM REEMBOLSO DOS VALORES DESCONTADOS, COM ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS ENTRAR COM A AÇÃO E DANO MORAL EM RAZÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS E OS TESTEMUNHOS PROVIDOS INDICAM FALTA DE MÁ-FÉ QUANTO A ATUAÇÃO DA RECORRIDA QUANTO AOS DESCONTOS, INCLUSIVE EXISTINDO DOCUMENTO ASSINADO EM CARTÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A VINCULAÇÃO, NESTE SENTIDO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)